Tribunal: TJPA
Processo: 0000218-05.2011.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000218-05.2011.8.14.0090

APELANTE: MEDSON DE JESUS DE ALMEIDA MUNHOZ, RAILSON DE SOUZA PINHO, MAURICIO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso I, do CPB. Mérito. Dosimetria da pena dos apelantes. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena imposta aos réus pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada aos réus para o crime de roubo foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declara.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade dos réus, nos termos do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; CP, art. 157, §2º, I e II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar prejudicado o seu mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de Medson de Jesus de Almeida Munhoz e Railson de Souza Pinho no crime de roubo majorado, em face da prescrição, na modalidade retroativa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Medson de Jesus de Almeida Munhoz
(nascido em
22/09/1988
) e por
Railson de Souza Pinho
(nascido em
23/08/1979
),

objetivando reformar a sentença proferida em
18/06/2024
, doc. ID 21739967, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Vale destacar que foi
extinta a punibilidade do acusado Maurício Braga dos Santos
, em face de seu
óbito
, conforme decisão doc. ID 21739924.

Narra a
denúncia
(doc. ID 21739877) que, na data de
01/05/2011
, por volta das 23h30min., nas mediações da
Travessa Benjamim Constant
, na cidade de Prainha/PA, os acusados
Maurício Braga dos Santos
,
Railson de Souza Pinho
e
Medson de Jesus de Almeida Munhoz
, em unidade de desígnios, de
posse de uma arma branca
, tipo faca, tomaram de
assalto
a vítima
Fagner Carvalho dos Santos
, subtraindo-lhe uma motocicleta, marca Honda Fan 125, cor preta, ano/modelo 2008, placa NEM9377, bem como a vítima
José dos Santos Pereira
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21739978), a defesa dos apelantes clama pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21739983), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 21997847).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade dos réus em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa dos apelantes, nas razões recursais, suscita a
reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão e consequente redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase
, conforme entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença aos apelantes (roubo majorado – art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa dos réus não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (18/06/2024)
, doc. ID 21739967,
e a data do recebimento da denúncia (18/05/2011)
, doc. ID 21739880,
já se passaram 13 (treze) anos e 01 (um) mês
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ.

Assim, verificada a incidência da prescrição do crime, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação aos apelantes.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Medson de Jesus de Almeida Munhoz e Railson de Souza Pinho no crime de roubo
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025